Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-89.2016.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-89.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), RONALDO MILAN (APELADO), MARCELO MOREL GIRALDES - CPF: 279.744.508-27 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO – ALEGÇÃO DE VÍCIOS NÃO INFORMADOS NO EDITAL – VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA – ADQUIRENTE QUE NÃO REALIZOU VISTORIA PRÉVIA NO BEM – RISCO ASSUMIDO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte, embora devidamente intimada da decisão que
deferiu o pedido de prova pericial formulado pela Recorrida, nomeou o perito e facultou às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos
, deixa transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

2- Caso concreto em que empresa atuante no ramo de compra e venda de veículo automotor arremata automóvel usado em Leilão. Alegação de que o veículo apresentou vícios não informados no edital; contudo, a Apelante não realizou a vistoria prévia no bem, de forma que assumiu o risco do negócio.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001303-89.2016.8.11.0007

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa de pequeno porte
Assaf & Assaf Ltda. - EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
Milan Leilões – Ronaldo Milan
e da empresa
Ford Motor Company Brasil Ltda.

O Juiz singular rejeitou dos pedidos e condenou a Apelante a restituir à Recorrida Ford Motor Company Brasil Ltda. o valor dos honorários periciais por ela depositados, bem como condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo 5% (cinco por cento) para cada uma das Recorridas.

Inconformada, a Apelante alega que a perícia é inconclusiva e que deve ser determinada a realização de nova prova pericial. Alternativamente, pugna que o
Expert
esclareça o real motivo do vazamento de óleo do motor, bem como se a Apelante possuía elementos para conhecer a existência de incompatibilidades no veículo, especificamente no motor.

Assevera que se tivesse conhecimento de que o defeito do veículo na realidade não se resumia a um mero vazamento de óleo, não teria adquirido o bem, em especial pelo valor que fora arrematado.

Alega que o defeito foi omitido no Edital, porque um simples vazamento de óleo nem sempre traduz em motor travado/fundido, que necessita de retífica completa.

Sustenta que no Edital constou que o automóvel apresentava vazamento de óleo no motor; todavia, ressalta que tal circunstância, por si só, não era capaz de conduzir a Apelante à ciência de que o motor estava danificado ao ponto de impedir o seu regular funcionamento.

Aduz que a publicidade do veículo foi equivocada e omissa e que foi induzida a erro quando arrematou o veículo.

Ao final, requer que as empresas Apeladas sejam condenadas a substituir por completo o motor do automóvel.

Também pugna pela inversão do ônus da prova, bem como que as Apeladas sejam condenadas ao pagamento solidário do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais e a restituir as despesas decorrentes da quitação do IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, pelo período em que o automóvel ficou inaproveitável.

Contrarrazões de Ronaldo Milan no Id. 29695501 e da Ford Motor Company Brasil Ltda. – Divisão Troller no Id. 29695502.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020